Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705719-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX D E C I S Ã O Cuida-se de apelo (ID 50870396) interposto contra a sentença (ID 50870387) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ONIX, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, o embargante defende a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto a quantia arbitrada pela Instância de origem mostra-se incompatível com a complexidade e tempo de tramitação do feito. O demandante oferta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 50870402). Em decisão de ID 51438198, o recurso do Banco do Brasil S/A foi parcialmente provido para fixar a verba advocatícia em 10% (dez por cento) sobre a quantia atualizada da dívida, com base no art. 932, V, b, do CPC. Os autos foram baixados para o Juízo a quo, após o trânsito em julgado, conforme certidão de ID 52903795. Em petição de ID 53553732, o Condomínio Residencial Onix alega que não houve a devida intimação do decisório de ID 51438198, motivo pelo qual pede sua nulidade. É o relatório. Decido. No caso, a parte foi intimada via sistema, uma vez que é parceira eletrônica do PJe deste Tribunal. Como é cediço, a comunicação eletrônica via sistema (PJe) é o meio de publicação oficial dos atos processuais. Nesse sentido, ressalte-se que, consoante estabelecido na Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/9/2018, deste Tribunal: A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art. 5o). A propósito, leia-se o que está contido nos §§ 1o e 2o: § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Tal disposição está de acordo com o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, que prevê: As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Assim, a intimação via sistema (PJe) revela-se adequada e suficiente para comunicação dos atos processuais, pois, nos termos do art. 5o da Portaria GC 160/2017, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. ART. 485, INCISO III, CPC. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar ao CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo ocorrido ciência dos atos para dar andamento ao feito por parte do advogado da recorrente, por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela referida Portaria, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de intimação da autora e de seu patrono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão 1643139, 07017511420218070021, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de julgamento; 17/11/2022, Publicado no PJe : 01/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há como prosperar a alegação do peticionante de que não teve conhecimento do decisório de ID 51438198, uma vez que a norma processual claramente prevê que, não realizada a consulta em até 10 (dez) dias corridos, o sistema reputa perfectibilizado o ato, consoante disposição normativa do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria acima transcrita. No caso, o litigante registrou ciência do aludido édito em 2.10.2023, conforme atesta o documento de ID 520205273, além de a certidão de ID 52903795 declarado o trânsito em julgado em virtude de ausência de manifestação. Assim, demonstrada a higidez da referida intimação, rejeita-se a alegação de nulidade, pois sendo pessoa jurídica devidamente cadastrada como parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, competia o ônus do acompanhamento processual, no modo e prazos especificados nas normas processuais. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador